Tribunal: STF
Processo: RMS 39952
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto contra acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento a agravo interno nos embargos de declaração no MS nº 29.717/DF, assim ementado: 



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. ATO JUDICIAL. TERATOLOGIA. ILEGALIDADE. ABUSO DE PODER. AUSÊNCIA. 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional dos órgãos fracionários ou de relator desta Corte Superior, salvo em caso de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. Agravo interno não provido.” (eDOC 72, ID: cc8f9af0)



    Opostos embargos de declaração pelo ora recorrente, foram rejeitados (eDOC 97, ID: 46b0cbb7).



    Nas razões recursais (eDOC 104, ID: bc143c40), o recorrente aponta, em síntese, teratologia na decisão recorrida, por entender que “os aclaratórios acolhidos pelo Ministro Marco Belize acarretam em error in procedendo e error in iudicando, atingindo os bens dos advogados, como é o caso do Agravante, além de lhe impossibilitarem o exercício ao contraditório e ampla defesa aos autos. Ademais, o referido decisium também versou sobre matéria fática envolvendo terceiros interessados, gerando afronta ao verbete sumular nº 07 do STJ” (eDOC 104, ID: bc143c40, p. 3).



    Aponta, ainda, a existência de coisa julgada sobre a questão, que, segundo alega, já havia sido tratada nos autos das Reclamações nºs. 26.079-7/2000 e 22.780-5/2001 (eDOC 104, ID: bc143c40, p. 6).



    Argumenta que “o ato coator entende pela competência da Justiça Federal e a usurpação de competência ao julgar matéria atinente às 1ª e 2ª Turmas, ambas que compõem a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça” (eDOC 104, ID: bc143c40, p. 7).



    Por fim, pontua que “a teratologia não exige que todos os aspectos da decisão impugnada sejam gravemente viciados. A identificação de um erro grosseiro ou de manifesta ilegalidade já é suficiente para justificar o cabimento do mandado de segurança. A omissão de questões relevantes e a violação à coisa julgada são exemplos típicos de situações que podem configurar abuso de poder ou teratologia” (eDOC 104, ID: bc143c40, p. 8).



    Ao final, formula, no mérito, o seguinte pedido:



    “3) No mérito, o reconhecimento da nulidade da decisão monocrática prolatada no REsp. 1138315/BA, tendo em vista a incompetência absoluta da autoridade judicial coatora, nos termos do artigo 9º, § 1º, inciso X do RISTJ; ausência de julgamento colegiado e error in procedendo diante da inexistência de intimação do Estado da Bahia e terceiros interessados, credores dos honorários e beneficiários de tantas outras multas aplicadas em razão das recalcitrâncias em descumprimento de decisões judiciais, cujo tema já transitou em julgado;“ (eDOC 104, ID: bc143c40, p. 23)



    A União apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 134, ID: a46df2ab)



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário, em parecer assim ementado: 



    “Direito processual civil. Recurso ordinário em mandado de segurança. Pleito que busca cassar decisão monocrática do STJ proferida no julgamento de recurso especial. 1. A jurisprudência desse e. STF reconhece a impossibilidade de utilização do mandado de segurança como sucedâneo recursal, não demonstrado pelo recorrente nenhuma das hipóteses excepcionais ao entendimento da súmula 267/STF. 2. Não demonstrado o direito líquido e certo necessário à impetração do writ. 3. É possível julgamento monocrático pelo Relator quando a matéria for pacífica no Tribunal. 4. A multa processual deve ser aplicada pelo órgão jurisdicional competente para julgamento do processo. 5. Pelo desprovimento do recurso ordinário.” (eDOC 149, ID: 5c2293a9)



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça contra ato coator consistente na decisão que deu provimento aos embargos de declaração opostos pelo Banco Econômico S.A., nos autos do REsp 1.138.315, ao argumento de que a mencionada decisão resultou na exclusão dos advogados do Quadro Geral de Credores, sem que lhes fosse oportunizado o contraditório, caracterizando reformatio in pejus e ofensa à Súmula 7 do STJ. 



    No writ, o impetrante formulou os seguintes pedidos:



    “(i) Que conceda a medida liminar pleiteada, sem a oitiva da parte contrária, para que se suspenda o ato coator objurgado, e seus respectivos efeitos, consistente na decisão judicial proferida em sede de embargos de declaração nos autos do REsp 1138315/BA (e-STJ fls. 1123/1127), até a resolução do mérito do presente Mandado de Segurança; 



    (ii) Ainda liminarmente, que seja deferido o ingresso do Impetrante nos autos do REsp 1138315/BA como terceiro interessado, restituindo-lhe os prazos recursais e processuais pertinentes, ab initio, desde a interposição recursal ao Superior Tribunal de Justiça, ao menos; 



    (...)



    (vi) Confirmando-se a liminar deferida, seja concedida a segurança pleiteada para que se decrete a nulidade da decisão monocrática prolatada no REsp. 1138315/BA, em sede de Embargos de Declaração (eSTJ fls. 1123/1127), cassando-a tendo em vista a ausência de julgamento colegiado e o error in procedendo diante da inexistência de intimação do Impetrante e dos demais terceiros interessados, credores dos honorários, que tiveram a sua esfera jurídica atingida pelo ato coator;”. (eDOC 4, ID: b651e67e) 



    Destaco, inicialmente, que na petição do mandado de segurança de origem o impetrante, ora recorrente, esclarece que “a decisão que deu provimento ao REsp 1138315/BA é objeto de anterior Mandado de Segurança impetrado pelo ora impetrante, mas por ato teratológico distinto e anterior” (eDOC 4, p. 7).



    Ao apontar as distinções entre o MS nº 29.436 e o MS nº 29.717, ora em análise, salienta o seguinte em relação ao ato coator ora impugnado:



    “A postura do banco embargante é pouco ortodoxa (BESABTG x CONCIC-BTG, recorrente e recorrido ao mesmo tempo – possível simulação do art. 168 e 169 CCB) e absolutamente contraproducente, pois a fundamentação utilizada, travestida de omissão, buscou ampliar os limites objetivos e subjetivos do recurso especial para atingir os advogados credores dos honorários advocatícios de sucumbência, sem permitir o recurso de terceiro ou outro meio de defesa qualquer. Teratologia, pois.” (eDOC 4, ID: b651e67e, p. 10)



    Com efeito, verifica-se que o ora recorrente impetrou o MS nº 29.436 perante o Superior Tribunal de Justiça, em 29.5.2023, o qual foi indeferido liminarmente e ensejou a interposição de recurso ordinário em mandado de segurança, de minha relatoria, autuado como o RMS nº 39.951.



    Depreende-se dos autos que, num primeiro momento, o Ministro Relator do REsp 1.138.315, deu provimento ao recurso especial interposto pelo Banco Econômico S.A., para reformar integralmente o acórdão recorrido e afastar a multa por litigância de má-fé aplicada ao então recorrente, bem como aquela que lhe foi imposta no julgamento dos embargos de declaração considerados protelatórios. 



    A referida decisão monocrática restou assim ementada:



    “RECURSO ESPECIAL. CPC/1973. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONDENADA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL SUPERVENIENTE. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 18, ‘A’, DA LEI 6.024/1974. APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DA LEI DE FALÊNCIA. CRÉDITO. HABILITAÇÃO. DEFINIÇÃO DE SUA CLASSIFICAÇÃO E ORDEM DE PREFERÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL DA LIQUIDAÇÃO. JUÍZO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCOMPETÊNCIA. PRECEDENTES. MULTA. ART. 14, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/1973. CRIAÇÃO DE EMBARAÇOS À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. AFASTAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO. INTUITO PROTELATÓRIO. AUSÊNCIA. MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/1973. AFASTAMENTO. SÚMULA 98/STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.”



    Posteriormente, foram opostos embargos de declaração pelo recorrente Banco Econômico S.A., que restaram providos sem atribuição de efeitos infringentes, tão-somente para que o dispositivo da decisão então embargada passasse a ter a seguinte redação: "Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso especial para reformar integralmente o acórdão recorrido, declarando a nulidade da determinação nele contida de inclusão dos autores - Concic Engenharia S/A e outros - e seus advogados no quadro de credores e de definição da classificação e da ordem de preferência dos créditos envolvidos na presente lide; afastar a multa por litigância de má-fé aplicada aos recorrentes e aquela que lhe foi imposta no julgamento dos embargos de declaração considerados protelatórios".



    Eis a ementa da referida decisão, que configura o ato coator impugnado no mandado de segurança de origem:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. HABILITAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITOS. DETERMINAÇÃO DE TRIBUNAL ESTADUAL. INCOMPETÊNCIA. NULIDADE. ATOS PROCESSUAIS. DECISÃO EMBARGADA. DISPOSITIVO. OMISSÃO SANADA. EXTENSÃO DOS EFEITOS PARA ACÓRDÃOS SIMILARES. MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA À APRECIAÇÃO DESTA CORTE. OMISSÃO. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, APENAS PARA COMPLEMENTAR O DISPOSITIVO DA DECISÃO EMBARGADA, SEM EFEITOS INFRINGENTES.” (eDOC 7, ID: 5f472742, p. 1)



    Registre-se que os impetrantes, ora recorrentes, não interpuseram quaisquer recursos contra a referida decisão, uma vez que não foram parte no processo.



    Pois bem.



    De início, saliento a ausência da aparente litispendência entre as mencionadas ações, uma vez que parte dos fundamentos jurídicos e fáticos deduzidos pelo impetrante, ora recorrente, em relação ao ato coator, são distintos daqueles invocados no MS nº 29.436, impetrado perante o STJ.



    Com efeito, nesta ação mandamental o pedido volta-se especificamente à suposta exclusão dos advogados do Quadro Geral de Credores sem a oportunidade do exercício do direito ao contraditório. Assim, apesar da similitude com os argumentos deduzidos no MS nº 29.436, bem como da indiscutível integração da decisão proferida em sede de embargos de declaração, ora impugnada, à decisão que deu provimento ao REsp 1.138.315, não se constata a litispendência, no caso.



    Superada a questão, passo a apreciar o recurso ordinário.



    Como visto, o mandado de segurança de origem foi indeferido liminarmente, diante da ausência de teratologia no ato apontado como coator, consoante os trechos a seguir transcritos:



    “No que tange à legitimidade ativa do impetrante, é preciso esclarecer que o ato impugnado neste mandado de segurança é uma decisão judicial, tomada monocraticamente por Ministro do Superior Tribunal de Justiça e, assim sendo, em regra, não pode ser impugnada pela presente via, devido à possibilidade de interposição de recurso contra aquela decisão, atraindo-se a incidência da Súmula nº 267/STF ("Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição"), aplicada por analogia.



    (...)



    Todavia, o ora impetrante não foi parte no processo em que reputa existente ato ilegal. Nesse contexto, argumenta ser terceiro interessado e pugna pela aplicação da Súmula nº 202/STJ (‘A impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona à interposição de recurso’). 



    Excepcionalmente, por desenvolvimento doutrinário e jurisprudencial, admite-se o manejo do mandado de segurança contra ato judicial, ao menos em relação às seguintes hipóteses: (i) decisão judicial manifestamente ilegal ou teratológica; (ii) decisão judicial contra a qual não caiba recurso; (iii) para imprimir efeito suspensivo a recurso desprovido de tal efeito; e (iv) quando impetrado por terceiro prejudicado por decisão judicial. 



    Quanto ao ponto, o impetrante falha em demonstrar interesse jurídico para que seja considerado terceiro interessado perante a relação discutida no recurso especial nº 1.138.315/BA.



    (...)



    Como se observa, mesmo se o impetrante houvesse provado sua condição de terceiro interessado no processo em que reputa existente ato ilegal, nos termos da jurisprudência do STJ, a demonstração da teratologia ou da flagrante ilegalidade continuaria a ser impreterível à concessão da segurança contra decisão judicial. 



    Todavia, as alegações do impetrante falham também em demonstrar a existência desse requisito. 



    Com efeito, o Ministro Relator pode decidir monocraticamente o recurso especial nas situações em que há entendimento dominante, a teor da Súmula nº 568/STJ (“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante”). 



    Uma vez que a decisão do recurso especial tenha sido tomada de forma monocrática pelo Ministro Relator, eventuais embargos de declaração acerca desse pronunciamento serão decididos, igualmente, de forma monocrática. 



    Ademais, contra a decisão do recurso especial, integrada pela dos embargos aclaratórios, caberá agravo interno, com o efeito de devolver o recurso à Turma julgadora. Não há falar, portanto, em violação ao devido processo legal, por não observância do princípio da colegialidade. 



    Cumpre salientar, que no caso concreto há competência da Terceira Turma para julgamento das questões processuais em debate – como o arbitramento de multa por litigância de má-fé e em razão de embargos de declaração protelatórios (art. 538, parágrafo único, do CPC/73) –, sendo assim, incabível o argumento de que a competência para julgar a ação seria de uma das Turmas da Primeira Seção desta Corte Superior pelo simples fato de ela versar sobre multas impostas no decorrer do processo. Sendo assim, está incorreta a interpretação dada pelo impetrante ao art. 9º, § 1º, X, do RISTJ. 



    No que tange às decisões jurídicas tomadas no ato reputado como ilegal, observa-se que estão bem fundamentadas, com a explicitação dos motivos de fato e de direito que levaram às conclusões adotadas e com base na jurisprudência do STJ. 



    No que tange à decisão dos embargos de declaração, o Relator expressamente consignou que a correção da omissão se deu apenas para acrescentar ao dispositivo consequências jurídicas naturalmente decorrentes da decisão do recurso especial que, todavia, não haviam sido expressadas.



    (...)



    Inclusive, o Relator consignou que os efeitos da decisão envolvem apenas as partes no processo.



    (...)



    Dessa forma, não há falar em ampliação objetiva e subjetiva da lide e não se vislumbra, de plano, teratologia, ilegalidade ou abuso de poder flagrante, capaz de abrir a via do mandado de segurança.



    (...)



    Por fim, quanto à alegação de coisa julgada (matéria que não restou cabalmente demonstrada nos presentes autos) e quanto à notícia de encerramento da liquidação extrajudicial, nota-se que não foram objeto e nem sequer foram expressamente decididas no ato reputado como ilegal, não se podendo falar em teratologia. 



    Ademais, há neste ponto manifesta ausência de direito líquido e certo que deveria ser demonstrado mediante prova pré-constituída, sendo inviável a dilação probatória nesta via mandamental.” (eDOC 28, ID: 88bd697b, p. 2-6).



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (eDOC 45, ID: 86f6ad23).



    Interposto agravo interno, a decisão foi mantida pela Corte Especial do STJ, em acórdão cuja ementa torno a transcrever:



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. ATO JUDICIAL. TERATOLOGIA. ILEGALIDADE. ABUSO DE PODER. AUSÊNCIA. 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional dos órgãos fracionários ou de relator desta Corte Superior, salvo em caso de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. Agravo interno não provido.” (eDOC 72, ID: cc8f9af0)



    Vejamos então, as razões que fundamentaram o acórdão recorrido:



    “(...)



    Na hipótese em apreço, as alegações postas na inicial não demonstram a teratologia do ato reputado como ilegal. 



    Com efeito, o Ministro Relator pode decidir monocraticamente o recurso especial nas situações em que há entendimento dominante, a teor da Súmula nº 568/STJ: ‘O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante.’ 



    Tendo a decisão do recurso especial sido tomada de forma monocrática pelo Ministro Relator, eventuais embargos de declaração acerca desse pronunciamento serão decididos, igualmente, de forma monocrática. 



    Ademais, contra a decisão do recurso especial, integrada pelos aclaratórios, caberá agravo interno, com o efeito de devolver o recurso à Turma julgadora. Não há falar, portanto, em violação do devido processo legal por não observância do princípio da colegialidade. 



    Há competência, inclusive, para julgamento das questões processuais, como o arbitramento de multa por litigância de má-fé e devido a embargos de declaração protelatórios (art. 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973), sendo assim, incabível a alegação de que a competência para julgar o feito seria de uma das Turmas da Primeira Seção desta Corte Superior, pois incorreta a interpretação dada pela parte ao art. 9º, § 1º, X, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 



    No que tange à decisão dos embargos de declaração, o relator expressamente consignou que a correção da omissão se deu apenas para acrescentar ao dispositivo consequências jurídicas naturalmente decorrentes da decisão do recurso especial que, todavia, não haviam sido expressadas. 



    (...)



    Dessa forma, não há falar em ampliação objetiva e subjetiva da lide e não se vislumbra teratologia, ilegalidade ou abuso de poder flagrante, capaz de abrir a via do mandado de segurança.



    (...)



    Assim, não prosperam as alegações postas no agravo, incapazes de alterar os fundamentos da decisão impugnada.” (eDOC 72, ID: cc8f9af0, p. 3-5).



    Da leitura dos fundamentos adotados pela decisão recorrida, bem como da consulta aos documentos constantes dos autos, verifico não estar demonstrada a ocorrência de teratologia ou de abuso de poder na decisão combatida pelo mandado de segurança, tendo em vista que, não obstante as alegações da parte, o Superior Tribunal de Justiça analisou a questão sob a óptica dos requisitos de admissibilidade da irresignação.



    Registre-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido do não cabimento de mandado de segurança contra ato judicial, salvo em situações excepcionais, em que a decisão impugnada seja teratológica ou quando haja abuso de poder, o que não se verifica no caso dos autos. Nesse sentido, cito os seguintes julgados, de ambas as turmas desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ATO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU PATENTE ILEGALIDADE A JUSTIFICAR A IMPETRAÇÃO. DECISÃO RECORRIDA EM HARMONIA COM OS PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO”. (RMS 37.653 ED-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.9.2021; grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURIDICIONAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INICIAL DO WRIT INDEFERIDA NAQUELA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. JULGADO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA SUPREMA CORTE. SÚMULA 267 DO STF. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão recorrido não divergiu da sólida orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE, no sentido de que não é cabível o mandado de segurança contra decisões jurisdicionais, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, nas quais exista teratologia e inexista meios para a sua impugnação(MS 27.915, Rel. Min. EROS GRAU, Pleno, DJ de 19/3/2010; MS 25.413, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJ de 14/9/2007; MS 25.070, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, DJ de 8/6/2007; MS 25.019, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Pleno, DJ de 12/11/2004; MS 22.626, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJ de 22/11/1996), não sendo o caso dos autos. 2. Essa orientação foi consolidada com a edição da Súmula 267 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que dispõe: Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento. (RMS 37.889 ED-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INCABÍVEL A VIA REVISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL, SALVO TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II O mandado de segurança fora impetrado contra decisão proferida em ação rescisória proposta como sucedâneo recursal, hipótese na qual, de fato, não é cabível a via revisional. III O acórdão combatido ajusta-se, integralmente, à orientação jurisprudencial no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial, salvo em situações excepcionais, em que a decisão impugnada seja teratológica ou quando haja abuso de poder. IV- Agravo regimental a que se nega provimento”. (RMS 37.164 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.11.2020; grifo nosso)



    Conclui-se, assim, que a parte recorrente pretende transformar o mandado de segurança em instrumento de revisão de julgados, o que não se coaduna com a disciplina do remédio constitucional. 



    Assim, não havendo qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada por mandado de segurança, incabível o writ constitucional para a reforma de decisão jurisdicional.



    Ante o exposto nego seguimento ao recurso, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente